Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006273-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO NOVO DOS PARECIS
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados : D & S AUTO ELÉTRICA LTDA – ME e outros
Número do Protocolo: 1006273-63.2021.8.11.000
O agravante deixou de recolher o preparo no ato/data da interposição do recurso, desatendendo a regra do art. 1.007, caput, do CPC, que diz que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”, pois, segundo consta dos autos, o recurso foi interposto no dia 15.04.2021 (cf. Id no 83429487), enquanto o preparo só veio a ser pago no dia 20.04.2021 (cf. Id no 83958471), o que, portanto, atrai a aplicação da prescrição do §4o do art. 1.007 do CPC de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Ressalva-se, desde já, que o prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao pagamento em si, que deve ser realizado nos termos disciplinados na lei processual, isto é, no ato de interposição recursal.
Intime-se, pois, o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida no §5o do art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator